Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018596-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOEDER DA CRUZ VIEIRA - CPF: 020.368.291-20 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), VILSON DA SILVA - CPF: 580.942.371-04 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DEFEITO NO VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO – PERDA DA GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA PELAS APELADAS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

“Se a garantia concedida pela fabricante do veículo estava condicionada à realização da revisão, pelo consumidor, dentro do prazo, ou quilometragem, constantes do manual do proprietário, a sua inobservância implica na perda da garantia.

Diante da perda de garantia pelo consumidor, não há ato ilícito na negativa de cobertura pelos fornecedores, inexistindo, portanto, dano moral e/ou matéria indenizável. (N.U 0014589-54.2013.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JOEDER DA CRUZ VIEIRA e outro
,
em face da proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1018596- 16.2017.8.11.0041, proposta em desfavor
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outro
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Os apelantes alegam, em síntese, que compraram um automóvel
Ford Ka, zero km
, com garantia de 03 anos. Afirmam que fizeram as revisões programadas, mas na última revisão, com o veículo ainda na garantia, solicitou a troca da peça ventoinha por problema.

Sustentam que a troca não foi feita devido a alegação de que a garantia do veículo estava bloqueada, desde a revisão de 10.000 km, devido a realização de revisão após 11.000 km.

Afirmam que não foram informados acerca do bloqueio da garantia do veículo após a revisão de 10.000 Km e realizadas todas as demais revisões, com trocas de óleo e filtros abarcados pela garantia, havendo o tácito perdão da revisão fora do prazo.

Consignam que a prova dos autos e o depoimento dos prepostos da empresa corroboram suas afirmações. Ressalta que a revisão não foi negligenciada. Defende a existência de falha na prestação de serviço e inobservância do dever de informação.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso de apelação, para reforma a sentença e julgar procedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, apelada Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões não refutariam os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que descabido o bloqueio da garantia, vez que a apelada, ao realizar as demais revisões do veículo objeto dos autos, “perdoou” a revisão de 10.000 KM, realizada em quilometragem superior a permitida. Aponta má prestação de serviço e falha no dever de informar.

A ação foi proposta pelos apelantes, pleiteando a condenação das apeladas ao pagamento de danos materiais e morais, “por todos os percalços que este sofreu pelo fato de ter se dirigido à concessionária para revisão dos 40mil e para a troca e ou conserto da ventoinha, o que foi negado pelas duas empresas sob o mesmo argumento: de estar bloqueado a garantia doe veículo desde a revisão dos 10mil (segunda revisão), o que veio a causar profundo desgosto e humilhação na vida do autor”.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) De todo modo, in casu, é certo que as rés providenciaram com todas a revisões solicitadas, não procedendo apenas com a troca da peça solicitada dentro do prazo de garantia, ante a negligência dos autores em levar o veículo acima da quilometragem tolerada.

Desta feita, restou demonstrado nos autos que houve culpa exclusiva dos autores, sendo que uma vez comprovada afasta a responsabilidade das rés em indenizar, ante a ausência de qualquer ato ilícito por elas praticado.

Diante destas considerações, não há como acolher a pretensão inicial para promover a rescisão do contrato e condenar a rés à ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Joeder da Cruz Vieira e Vilson da Silva contra Saga Pantanal Comércio de Veículo e Citavel Veículos.

Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos. (ID. 71045614 - Pág. 3).

Destaca-se que o cerne da questão cinge-se a recusa das apeladas em proceder a troca da peça ventoinha, do veículo Ford Ka, adquirido pelos apelantes, junto à primeira apelada, quando da revisão de 40.000 KM, motivando a propositura da demanda.

De início, cumpre apontar que, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em especial o colacionado pelo apelante, a realização de revisões programadas, após a efetivação de revisão de 10.000 KM, com quilometragem acima no limite previsto, não enseja “perdão” da revisão extemporânea.

Com efeito, as revisões de veículo são realizadas de forma a realizar a manutenção do mesmo, sendo realizadas, assim como na espécie, mediante pagamento para realização de trocas de peças que compõe o serviço, conforme se verifica das notas fiscais de ID. 71044981 - Pág. 1 a 71044988 - Pág. 1.

É incontroverso que quando da realização da revisão de 10.000 Km, esta foi realizado com o veículo contando com 11.454 Km, portanto, acima da quilometragem tolerada, de 1.000 Km excedentes, conforme documento de ID. 71044980 - Pág. 5.

Quanto ao dever de informação apontado pelos apelantes como não observado pelas apeladas, importa destacar que as informações da forma, procedimentos e momento em que devem ser realizadas as revisões e as situações, em caso de inobservância, estão devidamente informadas nos Termos e Condições de Garantia de ID. 71044980 - Pág. 1/2, trazido aos autos pelos apelantes, que se acredita estar contido no manual do proprietário.

Assim, na espécie, tem-se que as apeladas realizaram as revisões solicitadas, “não procedendo apenas com a troca da peça solicitada dentro do prazo de garantia, ante a negligência dos autores em levar o veículo acima da quilometragem tolerada”, conforme bem pontuado pela sentença recorrida, pelo que se denota a ausência de ato ilícito praticado pelas recorridas.

Importa consignar que, mesmo analisada sob a luz da razoabilidade, ainda de posse da certeza de que, não se pode ignorar que as revisões programadas são condições necessárias à manutenção da garantia, a peça que se pleiteou a troca não apresentou necessidade de substituição com o veículo com 1.454 Km acima da quilometragem de revisão de 10.000 Km, mas na oportunidade de revisão de 40.000 Km.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL –
DEFEITO NO VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO – PERDA DA GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA PELAS APELADAS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a garantia concedida pela fabricante do veículo estava condicionada à realização da revisão, pelo consumidor, dentro do prazo, ou quilometragem, constantes do manual do proprietário, a sua inobservância implica na perda da garantia.

Diante da perda de garantia pelo consumidor, não há ato ilícito na negativa de cobertura pelos fornecedores, inexistindo, portanto, dano moral e/ou matéria indenizável.

(N.U 0014589-54.2013.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Desse modo, os argumentos tecidos em nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021